Tribunal: TJDFT
Processo: 0746918-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746918-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA CAETANO GIORDANO AGRAVADO: VANESSA CRISTINA CUSTODIA, ILEDA MARIA CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PALOMA CAETANO GIORDANO BRANDÃO (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo ajuizada em desfavor de VANESSA CRISTINA CUSTÓDIA e ILÊDA MARIA CUSTÓDIA (rés), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais (ID 20869839 – pág. 38). Em suas razões recursais (ID 20869837), a agravante afirma que não possui condições para arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família, fazendo jus à concessão do benefício de gratuidade judiciária, na forma do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Alega que se encontra fora do país, visando melhorar seu desempenho profissional, mediante licença sem remuneração. Aduz que contava com os aluguéis cobrados no bojo do processo principal ao menos para cobrir as parcelas do financiamento imobiliário, os quais, todavia, se encontram em atraso. Por fim, requer: i) liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como o deferimento da justiça gratuita; ii) no mérito, requer a reforma da decisão de origem, para conceder a gratuidade judiciária postulada. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante e tampouco para a concessão do benefício da gratuidade de justiça para o presente recurso. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Não é função do Poder Judiciário administrar as despesas mensais das pessoas, pois decorrem do exercício da autonomia da vontade. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1291854, 07370802120198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020) Verifica-se que o Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça nos seguintes termos (ID 74525994, dos autos de origem): A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Intimada a apresentar os documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, a autora carreou aos autos sua declaração de imposto de renda e extrato bancário do mês de setembro de 2020. Ocorre que, não obstante os documentos apresentados, inviável reconhecer sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que seus rendimentos brutos mensais ultrapassam os R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ademais, consta na declaração de ID 74180329, investimentos na bolsa de valores mobiliários, além do imóvel objeto da ação, utilizado para a obtenção de alugueres. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Dos documentos apresentados pela agravante, é possível observar que ela declarou ter auferido, em 2019, rendimentos tributáveis de seu órgão pagador, Banco do Brasil S/A, no qual é bancária, o valor total de R$79.507,94. Além disso, consta a declaração de propriedade de imóvel no valor de R$226.635,84 e veículo no valor declarado de R$26.019,00, o que não evidencia situação de pobreza jurídica. Ademais, a própria alegação de que solicitou licença sem remuneração para estudar do exterior denota uma condição financeira superior à média nacional. O fato de possuir imóvel locado, bem como veículo automotor, também corrobora a possibilidade financeira de suportar as despesas do processo. Além disso, o extrato bancário demonstra a realização de outros créditos em sua conta corrente. Desse modo, as condições financeiras da recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal. Isto porque as despesas processuais, no Distrito Federal, não são elevadas. Conclui-se, portanto, nesse juízo perfunctório, que as provas apresentadas pela agravante indica que o seu padrão econômico-financeiro supera a média recebida pelos trabalhadores assalariados brasileiros, sobrelevando a possibilidade de suportar as despesas processuais sem o comprometimento do sustento de sua família. Nesta perspectiva, em princípio, não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a agravante não faz jus ao benefício, conforme já explanado, e, por consequência, não restaram verificados todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado e a gratuidade da justiça recursal, não havendo como acolher o pedido liminar, devendo, ainda, a recorrente efetuar o recolhimento do preparo para a análise do presente recurso, na forma do que dispõe o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de gratuidade de justiça para o presente recurso e de atribuição de efeito suspensivo. Promova a agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão, destacando ser desnecessária a apresentação de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator